Tribunal: STF
Processo: ARE 1381367
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 24, pp. 5-6):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição feita pela Procuradoria Geral de Justiça, em face da Lei nº 16.833, de 07 de fevereiro de 2018, do Município de São Paulo, que cria o Parque Municipal do Minhocão e prevê a desativação gradativa do Elevado João Goulart, antigo elevado Costa e Silva. Alegações: invasão de competência do Legislativo no Poder Executivo; vulneração ao princípio da separação dos poderes e interferência indevida na gestão administrativa; criação de Parque Municipal e desativação do elevado, importante via de tráfego, impondo um cronograma ao executivo; determina a apresentação de Projeto de Intervenção Urbana e a criação de um Conselho Gestor; violação aos art. 61, §1º, da CF; art. 5º, 24, §2º, 2, 47, II, XIV e XIX, “a”, e 144 da CE; vicio de iniciativa na organização e funcionamento da Administração Pública e de órgãos do Poder Executivo; invasão de competência privativa do Poder Executivo na criação de parque municipal e apresentação de projeto de intervenção urbana; violação ao princípio do planejamento da adequada política de ocupação e uso do solo; apesar do Plano Diretor do Município prever a desativação do Elevado Costa e Silva e sua demolição ou transformação em parque (parágrafo único, do art. 375 da Lei nº 16.050/2014), a lei não foi precedida de planejamento urbanístico para buscar o crescimento ordenado da cidade; inexistência de estudos ou levantamentos técnicos, indicativos do impacto no trânsito municipal. Preliminar arguida pela Municipalidade de São Paulo, aduzindo impossibilidade jurídica. Insubsistência. Lei impugnada ostenta características de abstração e generalidade. A partir do julgamento da ADI 4.048 no STF, passou a ser admitido o exercício do controle concentrado de constitucionalidade, no ato normativo de efeitos concretos. Preliminar arguida pela Municipalidade de São Paulo de inadequação da via eleita por inexistir ofensa a dispositivos constitucionais. Insubsistência. Mérito. A norma discutida, de iniciativa da Câmara Municipal de São Paulo, projeta gestão administrativa do parque por meio da constituição de um Conselho Gestor a ser formado. Interferência na estrutura e atribuição de órgão público vinculado ao Executivo, incidindo em vício de iniciativa. A criação de um parque municipal em São Paulo impõe, obrigatoriamente, a existência de um Conselho Gestor nos moldes do art. 1º da Lei Municipal nº 15.910/2013. A instituição de um Conselho, por meio de lei de autoria parlamentar, resulta na interferência indevida na estrutura administrativa do Poder Executivo. Interpretação (contrário senso) da tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 917). Vulneração aos princípios da separação dos Poderes e da reserva da Administração. Ofensa aos artigos art. 5º, 24, § 2º, 2, 47, II, XIV e XIX, “a”, da Constituição Estadual. Direito urbanístico. Necessidade de planejamento prévio. Parágrafo único do art. 375, do Plano Diretor (Lei Municipal nº 16.050/2014) que assim dispõe: lei específica deverá ser elaborada determinando a gradual restrição ao transporte individual motorizado no Elevado Costa e Silva, definindo prazos até sua completa desativação como via de tráfego, sua demolição ou transformação, parcial ou integral, em parque. Relegado o estudo para momento posterior à definição sobre a demolição ou transformação do Elevado em parque. A falta de estudo prévio, impede o exame da conveniência e oportunidade do ato, que demandaria a participação popular baseada em elementos técnicos, a serem apresentados na tramitação do projeto de lei, antes de sua aprovação. O ato normativo desrespeita o planejamento técnico, princípio que deve ser observado na edição de leis relacionadas a modificações de diretrizes urbanísticas. As duas audiências públicas ocorridas no curso do processo legislativo não foram lastreadas em estudos e planos passíveis de embasar a discussão na seara parlamentar. Ressente o processo legislativo de estudos capazes de conferir supedâneo técnico à diretriz urbanística prevista no Plano Diretor. A participação popular, em direito urbanístico, não se resume ao comparecimento e manifestação em audiência pública. Entidades comunitárias devem ter o direito de contribuir no “estudo, encaminhamento e solução dos problemas, planos programas e projetos que lhe são concernentes”. Violação ao inciso II do art. 180 e art. 181 da Constituição Estadual. A invasão de competência, o vicio de iniciativa e a ausência de estudos técnicos prévios, autorizam a declaração de inconstitucionalidade da norma de iniciativa legislativa. Ação procedente”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 32, p. 39). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 61, § 1º e 125, §2º da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a lei declarada inconstitucional é de iniciativa concorrente por tratar de meio ambiente e ocupação e urbanização do solo, e não matéria afeita à gestão administrativa, não havendo, portanto, usurpação de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.  



    Argumenta-se que o acórdão recorrido contraria a tese fixada por esta Suprema Corte no Tema 917 da Repercussão Geral, a qual teria fixado como regra a iniciativa legislativa concorrente, já que a interpretação do art. 61, §1º, do texto constitucional deve ser feita restritivamente. 



    Alega-se que a criação do Conselho Gestor decorre de legislação anterior (Lei 15.910/2013 do Município de São Paulo) e que a criação do Parque Municipal em si é exigência prevista no parágrafo único do art. 375 do Plano Diretor daquele Município (Lei 16.050/2014 do Município de São Paulo). 



    Por fim, aponta-se que o acórdão recorrido não indicou o dispositivo da Constituição Estadual que teria sido violado, no que se refere à necessidade de planejamento técnico precedente, desrespeitando a exigência prevista no art. 125, §2º, da Constituição Federal. 



    A Presidência do Tribunal de Justiça negou, em parte, seguimento ao recurso extraordinário porque o acórdão recorrido estaria em conformidade com o decidido no Tema 917 (ARE 878.911) da sistemática da repercussão geral do STF. Quanto às demais questões, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide no caso o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 28).



     Instada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 38, p.1):



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA IMPUGNAR A VALIDADE DA LEI Nº 16.833/2018, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, QUE CRIOU O PARQUE MUNICIPAL DO MINHOCÃO E PREVIU A DESATIVAÇÃO GRADATIVA DO ELEVADO JOÃO GOULART, ANTIGO ELEVADO COSTA E SILVA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJSP. RE DA MESA DA CÂMARA DO MUNICÍPIO ALEGANDO A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 61, §1º, E 125, §2º, TODOS DA CF, ALÉM DE CONTRARIEDADE AO TEMA 917 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APELO CORRETAMENTE OBSTADO NA ORIGEM. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DE MÉRITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE O TEMA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    A controvérsia cinge-se a saber se a lei do Município de São Paulo que cria o “Parque Municipal do Minhocão”, de origem parlamentar, está eivada de vício formal de inconstitucionalidade, por usurpação de iniciativa privativa do Poder Executivo, bem como de vício material, por ausência de planejamento técnico, o qual deve ser observado na elaboração de diplomas que tratam de diretrizes urbanísticas. 



    Eis o teor do dispositivo da Lei 16.833/2018, do Município de São Paulo, que supostamente cria novo órgão na Administração, a partir da iniciativa da própria Câmara Municipal:



    ”Art. 5º O Parque Minhocão terá gestão democrática e participativa mediante conselho gestor, bem como controle social popular. 



    § 1º (VETADO) 



    § 2º (VETADO)”



    É certo que o entendimento desta Corte é de que padece de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre a criação ou estabeleça obrigações a órgãos públicos, matéria afeta ao Chefe do Poder Executivo. Nesse sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DE CONSELHO ESTADUAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO SANGUE - COFISAN, ÓRGÃO AUXILIAR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO DE INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. I - Projeto de lei que visa a criação e estruturação de órgão da administração pública: iniciativa do Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, e, CR/88). Princípio da simetria. II - Precedentes do STF. III - Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei estadual paulista 9.080/95.” (ADI 1.275, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 08.06.07).



    No caso dos autos, contudo, a previsão de que o parque municipal seja gerido por meio de um conselho gestor encontra respaldo em diploma anterior do Município de São Paulo, o qual prevê expressamente a criação daquele órgão em todo e qualquer parque. Nota-se, portanto, que não há um dos predicados centrais daquilo que se considera um ato caracterizado por força de lei: a capacidade para inovar originariamente a ordem jurídica, de modo a criar direitos e obrigações. 



    Assim, a lei aqui questionada não provocou qualquer alteração ou inovação na estrutura da Administração Direta. Confira-se o que prevê o Art. 1º, §1º da Lei municipal 15.910/2013:



    “Art. 1º Fica criado, no âmbito de cada parque municipal, independente da modalidade de gestão e gerência a que esteja submetido, Conselho Gestor, para participar do planejamento, gestão, avaliação e controle da execução das atividades do parque e da política de meio ambiente e sustentabilidade em sua área de abrangência, respeitadas as competências da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. 



    § 1º Para os efeitos desta lei, incluem-se entre os parques municipais os parques lineares existentes, excetuando-se os parques naturais e as áreas de proteção ambiental, que contam com regulamentação específica.



     § 2º Os Conselhos Gestores dos Parques Municipais terão caráter permanente e exercerão as competências previstas no art. 10 desta lei.” 



    As competências atribuídas àquele órgão pela lei paulistana decorrem, portanto, da própria criação do Parque Municipal do Minhocão, o qual, por sua vez, também já contava com previsão expressa no Plano Diretor do município (Lei 16.050/2013):



    “Art. 375. (...) 



    Parágrafo único. Lei específica deverá ser elaborada determinando a gradual restrição ao transporte individual motorizado no Elevado Costa e Silva, definindo prazos até sua completa desativação como via de tráfego, sua demolição ou transformação, parcial ou integral, em parque.”



    O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do ARE-RG 878.911, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11.10.2016 (Tema 917), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e, ao julgar o mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a seguinte tese:



    “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal)”.



    Ressalto que a reserva de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo deve ser sempre interpretada restritivamente, nunca para além das hipóteses taxativamente previstas no texto da Constituição da República Federativa ou Constituições Estaduais, por força do princípio da simetria, preservada assim a função típica do Poder Legislativo. 



    Os diplomas legais que não criam ou alteram a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública, nem tratam do regime jurídico de servidores públicos, não usurpam a iniciativa do Poder Executivo.



    No caso em exame, da leitura conjunta dos textos normativos, é possível depreender que a lei impugnada não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima. Ao contrário do disposto no acórdão recorrido, a lei ora impugnada não configura inovação legislativa no ponto, visto que a existência do conselho gestor decorre automaticamente de outro diploma legislativo, não havendo aqui de se falar em vício de iniciativa. 



    Na realidade a Câmara Municipal atuou em exercício legítimo de suas competências prevista, no art. 30, I e VIII, da Constituição Federal, para tratar de interesse local, de forma abstrata e geral, bem como promover o adequado ordenamento territorial. A norma dispõe sobre desenvolvimento urbano, cuja competência legislativa é tipicamente municipal, dispensando a iniciativa do chefe do Executivo local. 



    Em seu capítulo dedicado à política urbana, a Constituição Federal elegeu o plano diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana e o Município como ente federativo competente por seu planejamento e execução. 



    O constituinte inovou ao aproximar a política urbana do princípio da dignidade humana, estabelecendo como seus objetivos o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem- estar de seus habitantes: 



    “Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes. 



    § 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 



    § 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.”



    Ao ganhar status de direito fundamental, o direito à cidade implica necessariamente na tomada de medidas legislativas e na execução de política públicas, visando a garantia de sua funções sociais. A realização de direitos fundamentais depende em grande medida de uma política urbana eficiente. Uma compreensão mais sofisticada do direito à cidade engloba não apenas as garantias aos equipamento básicos - como moradia, saneamento e transporte – mas também a uma cidade sustentável. Nesse sentido:



    “Desenvolvimento na cidade requer, portanto, um ambiente favorável à otimização das potencialidades de vida digna de seus atores. Políticas urbanas direcionadas apenas ao desenvolvimento econômico podem e devem ser controladas pelos cidadãos, pois estarão violando preceitos constitucionais e documentos internacionais – referidos anteriormente – incorporados pelo governo brasileiro. Na cidade não apenas se habita, mas também se configuram personalidades. A cidade não pode ser tratada enquanto ajustamento inorgânico de prédios e pessoas, ela responde a toda uma lógica alavancada por relações sociais conflitantes e demanda mediações institucionais que dêem conta de suas carências. Rogério Gesta Leal alerta que “mais do que um lugar para se habitar, a cidade tem que ser tida como o locus privilegiado do político – quiçá único – da existencialidade do ser humano enquanto fazedor de história, momento espacial, temporal e territorial de demarcação do humano e de suas possibilidades desenvolvimentistas”. E é necessariamente por este caminho que devem enveredar as políticas municipais de desenvolvimento urbano.” (LUFT, Rosângela Maria. POLÍTICAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO URBANO: premissas e condições para um planejamento factível. 2008, p. 122)



    É justamente nesse contexto que se insere o objeto da presente ação. Como já ressaltei previamente, a desativação do Elevado Presidente João Goulart já conta com previsão normativa desde a elaboração do plano diretor do Município de São Paulo. 



    Sendo o plano diretor executado pelo Poder Público Municipal e aprovado pela Câmara Municipal, não há dúvidas de que seu conteúdo é matéria afeta à competência do Poder Legislativo, o que reforça, no caso concreto, a ausência de afronta Às competências do Executivo. 



    Para além do aspecto formal, a relevância da criação do Parque para a concretização daquela noção de direito à cidade, evidencia também sua constitucionalidade material. 



    A criação de parques públicos é medida de bem estar coletivo, trata-se de bem público urbano em afinidade com o exigido pelo Estatuto das Cidades (Lei 10.257/2001), responsável por regulamentar as diretrizes constitucionais da política urbana, nos seguintes termos:



    “Art. 1º Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta Lei. 



    Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 



    Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 



    I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações (...) 



    V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais;” 



    O impacto urbanístico da criação do Parque está amplamente documentado nos autos, como resultado do processo de elaboração não apenas do Plano Diretor, mas também da própria Lei 16.833. Diversamente do apontado pelo acórdão recorrido, o processo legislativo em questão incluiu a realização não apenas de estudos técnicos, mas também de audiências públicas. Nesse sentido, destaco trecho do voto que restou vencido no Tribunal de origem (eDOC 24, p.54-63):



    “Além de a Lei nº 16.833/2018 ter sido promulgada, repete-se, em obediência às diretrizes do Plano Diretor de São Paulo, os documentos trazidos aos autos pelo Prefeito Municipal demonstram a existência de estudos, iniciados ainda em 2010, sobre a viabilidade de interdição do viário objeto da norma em apreço, estudos que se mostraram, pela interpretação desta divergência, suficientes para atender o mandamento constitucional. 



    A propósito, foram analisados cenários comparativos de simulação dos efeitos da demolição do elevado para o trânsito ainda em 2010 (fls. 604/606).



     Em dezembro de 2014, a Companhia de Engenharia de Tráfego do Município (CET) avaliou o impacto e atualizou as macrossimulações da desativação do Elevado João Goulart e revelou os resultados dos cenários comparativos do sistema viário, com conclusões acerca dos efeitos, em termos de fluxos veiculares, e de sua redistribuição por vias paralelas, bem como a respeito das intervenções de requalificação dos modais de transporte, uso e ocupação do solo que a desativação possibilitaria (fls. 610/622). 



    A CET se manifestou novamente, no ano de 2017, sobre o projeto que culminou na lei em debate, atendendo à solicitação da Secretaria do Governo Municipal (fls. 607/609). 



    Foram ainda elaborados estudos de impacto da interdição do “Minhocão” para o tráfego urbano em junho de 2017, estudos esses que, como acima apontado, vêm sendo realizados desde 2010 pela Companhia, conforme se depreende do relatório de fls. 623/625, concernente às intervenções necessárias “para viabilização da proposta de criação de Parque no Elevado Pres. João Goulart (...)”: “A CET realizou simulações em 2010 considerando a demolição total do Minhocão, de forma que fosse possível analisar os impactos e como as viagens se distribuem. Nesses trabalhos, foram consideradas obras previstas na Operação Urbana Água Branca, como o prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade.”



     Referido estudo conclui com recomendações de implantações de diversas readequações viárias necessárias, por meio de obras e sinalização. 



    Todo esse planejamento foi realizado antes da promulgação da lei pelo então Prefeito Municipal. 



    (...) 



    Esses documentos evidenciam a conclusão exarada pela administração de que a implementação da interdição mencionada tem impacto muito baixo no tráfego no âmbito do Município, impacto baixo no seu centro expandido, e impacto significativo, passível de mitigação, apenas na área de influência direta da obra.



     (...) 



    O relatório, além dos aspectos técnicos de trânsito informados pelo Prefeito, contém, em mais de cento e cinquenta laudas, a análise do projeto do parque, entre outros prismas, à luz das ações necessárias para assegurar mobilidade urbana, questões de assistência social para população de rua que habita a parte inferior do futuro parque, ações de segurança pública, segurança estrutural do viaduto, questões ambientais, urbanísticas, e ações de cultura e lazer a serem realizadas no espaço. 



    O relatório, ademais, contextualiza que, institucionalmente, “[o] destino do Elevado João Goulart vem sendo objeto de discussão desde pelo menos 1976, quando foram iniciadas as rotinas de sua interdição ao tráfego veicular no período noturno.” (fls. 699). E relata que em 2006 “a Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA) iniciou, através do concurso Prestes Maia, a necessária discussão sobre a utilização do Elevado e seu impacto urbanístico, social e ambiental”. Nesse âmbito, foi lançado um Concurso de Projetos que recebeu 46 propostas, sendo premiado em 1º lugar o projeto de José Alves e Juliana Corradini (...)” (fls. 703, grifado).



     Essa discussão culminou com a aprovação, em 2014, conforme anteriormente ressaltado, do novo Plano Diretor da Cidade, Lei nº 16.050, de 31 de julho daquele ano, que previu no parágrafo único de seu artigo 375, que “[l]ei específica deverá ser elaborada determinando a gradual restrição ao transporte individual motorizado no Elevado Costa e Silva, definindo prazos até sua completa desativação como via de tráfego, sua demolição ou transformação, parcial ou integral, em parque”. (...)



    Logo, após exame aprofundado dos autos, não há dúvida de que a desativação do Elevado Presidente João Goulart vem sendo pensada e discutida institucionalmente no âmbito do Município desde 1976, tendo sido realizados, desde 2010, pela Companhia de Engenharia de Tráfego, estudos de impacto no tráfego urbano, sendo editados pela municipalidade, em 2014 e 2018, marcos legislativos importantes determinando sua desativação gradual já levada a cabo pela prefeitura a partir de março de 2018, quando passou a ocorrer o fechamento do viaduto aos sábados e feriados, além dos domingos, e em maio de 2018, quando foi limitado seu horário de funcionamento em dias úteis.



     Assim, os documentos revelaram, contrariamente ao afirmado pela Procuradoria-Geral de Justiça na inicial da ação, que a lei em questão decorreu de amplo planejamento técnico, não se podendo afirmar, portanto, em potencial ofensa ao quanto disposto nos artigos 180 e 181 da Constituição do Estado. 



    9. Acresça-se, no tocante à participação popular exigida pelo artigo 180, II, que os documentos referentes ao processo legislativo que culminou na edição da norma, juntados também pela Câmara Municipal, confirmaram a realização de audiências públicas na Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa em 09 de setembro de 2014 e 22 de outubro de 2017 (cf. transcrições de fls. 873/895 e 896/929).”



    Assim, entendo restar afastada a conclusão do acórdão recorrido de que não houve o necessário debate legislativo, ou participação comunitária, frente ao longo histórico de discussão no âmbito municipal da medida legislativa adotada. Pelo contrário, está documentado o debate público e robusto apto a revelar deliberação legítima sobre a temática. 



    No tocante à “suposta ausência de estudos capazes de conferir supedâneo técnico à diretriz urbanística que restou escolhida entre as duas opções ofertadas especificamente pelo Plano Diretor”, diga-se transformação em parque ou demolição, entendo que, nesse ponto, trata-se de competência do chefe do Poder Executivo. 



    A Constituição Federal prevê que cabe ao Poder Público municipal a execução do plano diretor, o que se deu no caso concreto, tendo o Prefeito optado, através de veto, por concretizar uma das diretrizes contempladas pelo plano. 



    Ademais, como também consta do voto vencido (eDOC 54, p.64-65):



    “Observa-se que a ação ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça na hipótese decorre de representação do então Vereador Caio Miranda Carneiro (cf. fls. 33 dos autos principais), autor de projeto de lei contraposto, que prevê a demolição do viaduto debatido. 



    Essa questão, entretanto, já foi discutida nas audiências públicas realizadas pela Câmara Municipal quando da aprovação da lei objurgada, bem como nos debates legislativos que se seguiram, sendo a possibilidade de demolição do viário, reitera-se, aprovada e posteriormente vetada pelo Chefe do Executivo quando submetida a norma à sua sanção12 veto esse não derrubado pelo Poder Legislativo. 



    Dessa forma, por se tratar de questão longamente planejada pelo Poder Público e debatida a contento (segundo jurisprudência deste Órgão13) com a sociedade civil, não há base para o reconhecimento da inconstitucionalidade por ausência de “planos técnicos” ou de “estudos prévios”.



    Imperioso ressaltar, que não incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, já que a questão envolve o direito constitucional à cidade, no que concerne às políticas públicas, cuja análise da alegada violação à Constituição Federal, no caso, independe de reexame de legislação local ou do reexame de fatos e provas, pois o quadro fático está delimitado no acórdão recorrido. 



    A controvérsia posta nos autos tem nítida matriz constitucional, a autorizar, ante o preenchimento dos pressupostos processuais, o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Por isso mesmo, é caso de provimento do apelo extremo interposto pela Recorrente. Ressalte-se, que cabe a esta Suprema Corte analisar e identificar, caso a caso, as hipóteses que se ajustem à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



     Partindo da presunção de constitucionalidade de leis e atos do Poder Público e tendo como imperativo a ampliação da efetividade dos direitos fundamentais, entendo que a criação do Parque Municipal do Minhocão vai na direção de efetivar as funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade estadual, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente